Tribunal: TJMT
Processo: 73249-71.2018.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 09/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
24/07/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE TJMT 24/07/2020 • 15h 24' 59'' •
09:10
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Inserir Restrições
Inserir Restrição Veicular
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
24/07/2020 - 15:25:49
Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular
Dados do Processo
Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO
Comarca/Município CUIABA
Juiz Inclusão JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão Judiciário CUIABA QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
N° do Processo 00243629520148110001
Total de veículos: 1
Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
NJD7200 MT JTA/SUZUKI EN125 YES JOSE CEREGATO GONCALVES Transferência
Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5º andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 1/1